Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE VENCIMENTOS CONFORME A EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. VALORES PAGOS A MAIOR. ERRO DE INTERPRETAÇÃO OU APLICAÇÃO DE LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pelos recorrentes foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, portanto é razoável que o pensionista receba parcela integrante do benefício como legítima e efetue gastos considerando o total desse valor, porque compõe o seu patrimônio.
3. Em nome do princípio da segurança das relações jurídicas e da boa-fé, é inviável a restituição de valores recebidos indevidamente pelo servidor ou pensionista, decorrentes de erro exclusivo do Poder Público, devido à errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração (REsp 1.244.182/PB)
4. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que as verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidamente, mas decorrentes de erro interpretativo ou má aplicação da lei imputáveis à Administração Pública, não são passíveis de restituição. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.